Tribunal: TJBA
Processo: 0536980-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536980-75.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JODSON SANTOS FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DO RÉU VALORADA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545 DO STJ. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA. 1. O embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora o voto condutor tenha valorado a confissão do réu para fins de comprovação da autoria delitiva, deixou de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 2. De fato, o julgado padece do vício de contradição, considerando que a confissão extrajudicial foi expressamente utilizada como elemento de convicção para embasar a condenação, impondo-se a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal”. 3. No entanto, ainda que reconhecida a referida atenuante, na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal fixado para o tipo penal em questão, por força da Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral (RE n. 597.270/RS), que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em circunstância atenuante genérica, como na hipótese dos autos. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0536980-75.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante JODSON SANTOS FERREIRA e como Embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos das razões expostas no voto condutor. 2